Tribunal: TJMT
Processo: 0008980-29.2009.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008980-29.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROMISLEI GONCALVES DA SILVA - CPF: 013.698.641-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. “
OPERAÇÃO TEIMOSO”
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINARES.
1.1
.

NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DEFERIDA E PRORROGADA MEDIANTE DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. PROVAS LÍCITAS.
1.2.

QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO DISPONIBILIZADAS INTEGRALMENTE.
TESE IMPERTINENTE. MÍDIAS DIGITAIS DISPONÍVEIS NOS AUTOS ATÉ A FASE DE RECURSO DE APELAÇÃO, EM FACE DE AVARIA NO CD
.
NULIDADE NÃO ALEGADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS. TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE NO RELATÓRIO ELABORADO PELA DELAGACIA DE POLÍCIA FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS.
2.

MÉRITO.
A
BSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA E DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DO DELITO NA DENÚNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL QUE OBJETIVOU DESMANTELAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS FEDERAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT. DENÚNCIA COM DESCRIÇÃO CLARA DA CONDUTA TÍPICA DO RÉU.
3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA
PERSECUTIO CRIMINIS
NÃO DEMONSTRATIVOS DA EXISTÊNCIA DE LIAME ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE APELANTE E
CORRÉUS.

4.

DOSIMETRIA DA PENA.

4.1
.
READEQUAÇÃO DA 1ª FASE DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
NEGOCIAÇÃO DE ARTEFATOS BÉLICOS VINCULADOS AO TRÁFICO DE DROGAS.
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
APROXIMADAMENTE 3KG DE ENTORPECENTES (PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA). ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS.
4.2.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 62, INCISO I, DO CP, NA 2ª FASE DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. PAPEL DE LIDERANÇA EXERCIDA PELO APELANTE DEMONSTRADO NOS AUTOS.
5
.
PREQUESTIONAMENTO
.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. OBSERVAÇÃO DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA RELATIVAS À MATÉRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E NO MÉRITO, RECURSO

DESPROVIDO.
CONSONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade na colheita de provas, se a interceptação telefônica foi deferida e prorrogada por decisões judiciais devidamente fundamentadas na imprescindibilidade da medida para desmantelar a atuação de rede criminosa complexa, de
razoável poder aquisitivo,
com diversos integrantes e voltada para o tráfico de drogas em região fronteiriça (Barra do Garças/MT).

1.2.

Não há que se falar e
m ilicitude da prova por cerceamento de defesa ou por violação à
cadeia
de
custódia, embora danificadas as mídias das interceptações telefônicas, mas, já estando o processo em sede de recurso de Apelação, diante da existência nos autos de Relatório de Informação elaborado pela Polícia Federal (órgão dotado de fé pública) que transcreveu parcialmente as conversações telefônicas (autorizadas judicialmente), dando origem à denúncia e, permanecendo tais conteúdos disponíveis às partes todo o tempo necessário
.

2.1
. Comprovado o envolvimento do réu na traficância, diante da apreensão de drogas com os
corréus
e outras circunstâncias,

conforme evidenciado pelas degravações realizadas do aparelho celular do apelante, torna-se inviável a absolvição por inexistência de prova, já, que o crime de tráfico de entorpecente é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, o que significa dizer que se consuma com a
prática de qualquer das condutas nele descritas (Enunciado nº 7 TCCR/TJMT).

2.2.
Uma vez que na denúncia consta claramente a conduta do réu na mercancia, não há que se falar na ausência da adequação típica do delito, eis, que como demonstrado era o responsável por difundir considerável quantidade de entorpecentes ilícitos.

3.
Não há que se cogitar a desclassificação da conduta para Associação ao Tráfico de Drogas, se este último,
só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas, com o fito de realizar o comércio ilícito de droga. O simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento pretendido da figura criminosa.

4.1.

Inviável cogitar-se o afastamento de juízo depreciativo de circunstância judicial na 1ª fase da dosimetria penal em relação às circunstâncias do crime (art. 59 do CP), se o sentenciante, ao considerá-las prejudiciais ao apelante o faz utilizando-se de motivação idônea para tanto. Do mesmo modo, proporcional o aumento da pena nesta fase, considerada a quantidade expressiva de droga apreendida, qual seja, aproximadamente 3Kg de pasta-base de cocaína e maconha (art. 42 da Lei de Drogas).

4.2.
Uma vez que restando claramente demonstrado e de forma idônea que o apelante exercia papel de liderança no tráfico de drogas, é impossível o pretendido afastamento da agravante descrita no art. 62, inc. I, do CP.

5.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Romisclei Gonçalves da Silva
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,

à pena de
9
anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
500
dias-multa
,

pela autoria do crime de
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID
132511197 – fls. 39/55 – vol. 3/pdf/Pje
).

Em
razões
recursais, a Defesa,
preliminarmente,
suscita a
nulidade das interceptações telefônicas
diante da ausência de
justa causa.
Alega, também, que
houve quebra de cadeia de custódia
, em razão da
inexistência das mídias
integrais das interceptações telefônicas.

No mérito
, pretende a
absolvição, pois ausente prova da materialidade do crime
, ou, a
absolvição
pela falta de adequação
típica do delito de tráfico de drogas
narrado na denúncia.
Alternativamente
, busca a
desclassificação
do crime para o de
Associação para o Tráfico de drogas
(art. 35 da Lei de Drogas).

Se vencido em tais teses, requer, ao menos, a
readequação da pena basilar
e o
afastamento da agravante
descrita no art.
62, I, CP, prequestionando
toda a matéria (ID
132511202 – vol. 3/pdf/Pje).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
132511206 – vol. 3/pdf/Pje
).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pela
rejeição das preliminares
, e no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (ID
141794671 – Vol. 3/pdf/Pje
), conforme respectivo sumário que segue:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva:
1) Preliminar de nulidade das interceptações telefônicas realizadas
. Inocorrência. Procedimento realizado sob os ditames da lei de regência.
Alegada quebra da cadeia de custódia em razão do corrompimento das mídias que continham as gravações integrais
. Inviabilidade. Teor integral das interceptações que permaneceu à disposição das partes durante toda a instrução processual. Ademais, nenhuma nulidade foi arguida nas alegações finais. Preclusão. Preliminares que deverão ser rejeitadas.
2) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação
. Improcedência. Além das interceptações telefônicas e da própria apreensão dos entorpecentes, foram ouvidos perante o juízo agentes de segurança pública que confirmaram a autoria e materialidade do delito imputado ao apelante, ou seja, tráfico de drogas.
3) Pleito de readequação da pena-base.
Inviabilidade Circunstâncias judiciais corretamente analisadas. Quantidade e diversidade de drogas que autorizam o incremento da pena basilar. Discricionariedade do magistrado sentenciante.
4) Pretendido afastamento da agravante da liderança (art. 62, CP).
Inviabilidade. Circunstância devidamente comprovada nos autos.
Parecer pelo desprovimento da apelação defensiva.”
(Destaquei).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2º de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTOS PRELIMINARES

1.1. DA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

A Defesa alega que a prova derivada da interceptação telefônica seria nula, porque a decisão que deferiu tais medidas, bem como as prorrogações; além da falta de justa causa, seriam inidôneas, além de ausente qualquer indício suficiente de autoria e materialidade para tanto, e que tampouco, houve qualquer diligência investigativa prévia (
art. 2º, inc. II, da Lei nº. 9.296/96).

Explica que a investigação inicial, tinha como alvo
Maurício Martins Oliveira,
ocasião em que se instaurou o IP 011/2008, através de denúncias anônimas e de informantes, sendo um deles identificado como “
Usuário/Denunciante
”, o que seria insuficiente para o deferimento da quebra de dos dados telefônicos e interceptações, motivo pelo qual a prova derivada das interceptações seria ilegal.

Sem fundamento
.

Os pronunciamentos judiciais objurgados demonstram que as interceptações telefônicas seriam o único meio de investigação aptas a identificar os autores dos crimes de Tráfico de Entorpecentes narrados nos autos, bem como, para individualizar as condutas de cada integrante.

A investigação em desfavor de
Maurício Martins Oliveira
que a Defesa narra em suas razões, se deu, além de denúncias anônimas, por meio de um usuário de drogas/denunciante que detalhou os passos delituosos de
Maurício,
contatos e números de telefone utilizados por este para difundir as drogas, ponto de partida das investigações.

A partir daí, nasceu a “
Operação Teimoso”
denominada pela Polícia Federal
,
já que vários envolvidos no tráfico de drogas e associação ao tráfico foram revelados diante das investigações que deram azo ao IP Nº.
1-011/2008. Dessa forma, na sequência das investigações e após a prisão em flagrante de
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
(já condenados pela autoria de Tráfico de drogas), chegou-se ao apelante.

Por isso, no ponto, a denúncia esclarece que, diante das informações do Inquérito Policial advindo dos autos nº 281/2008, a Polícia Federal objetivando intensificar a repressão ao tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia/MT, instaurou nova investigação em janeiro/2008, depois de colhidas declarações e denúncias anônimas indicando que alguns indivíduos de Barra do Garças/MT estariam se dedicando ao comércio malsão.

Diante disso, o Juízo singular, autorizou a interceptação telefônica de alguns suspeitos o que resultou em 5 autuações em flagrante apreensão de consideráveis porções de drogas.

No entanto, uma vez que os policiais constataram que tais atividades criminosas não cessaram, a Autoridade Policial postulou a prisão preventiva de outros envolvidos, dentre outras solicitações judiciais, além de realizadas várias outras escutas telefônicas autorizadas pelo magistrado, culminando na identificação do apelante, e na prisão em flagrante de diversos outros integrantes o que dando origem à “
Operação Teimoso
”.

Nesse contexto e diante da verossimilhança das investigações preliminares conduzidas pela Polícia Federal foi autorizada a interceptação dos telefones dos indiciados em pronunciamento judicial que, expressamente, faz referência à possível atribuição de cada um deles nas atividades ilícitas da associação (IP Nº. 1-011/2008).

Portanto, levando em conta que a medida de investigação em comento foi deferida e prorrogada no curso de IP instaurado para desmantelar a atuação de rede criminosa complexa, com diversos integrantes (24 denunciados), voltada para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a propalada nulidade.

De igual modo, não se constata violação ao art. 2º, I e II da Lei n. 9.296/96, uma vez que pelas peculiaridades do caso, não se vislumbra instrumento diverso da interceptação que fosse eficaz para a investigação das condutas do apelante e dos
corréus.

Aliás,
in casu
, a Defesa não se desincumbiu do ônus de apontar qual ferramenta de investigação poderia ser usada no lugar da interceptação.

Quanto ao ponto, assim entende o STJ:

“(...). 3. ‘É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável’ (...). (STJ. EDcl no AgRg no REsp 1823694/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, não é demais destacar manifestação da d. PGJ no sentido que: “
as alegadas nulidades não foram objetos de impugnação da defesa por ocasião das alegações finais, estando, portanto, preclusas nesta fase processual, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores
” (ID 141794671 – fl. 6 – vol.3/pdf/Pje).

Destarte, uma vez que a decisão atacada está alicerçada em
fundamentos adequados e idôneos
para a apuração das informações preliminares,
afigura-se
legítima

a prova colhida a partir daí.

Portanto,

rejeito

a preliminar.

1.2. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa ainda sustenta que, a decisão que autorizou as interceptações telefônicas em desfavor do apelante, estaria eivada de fundamentação idônea além de ausentes indícios de autoria e materialidade.
No entanto,
este ponto já se encontra superado no tópico anterior.

Defende, por outro ângulo, que “
há nulidade grave nestes autos pela ausência de conservação integral dos elementos de informação captados pelas interceptações
” e que constam apenas relatórios das conversações interceptadas.

Sem razão.

Isso porque, ao contrário do que alega a Defesa, não há qualquer ilegalidade na ausência no conteúdo integral da interceptação telefônica.

O que se exige, na verdade, é que as partes tenham acesso aos diálogos que ensejaram a acusação, tal como ilustra o julgado abaixo transcrito:

“(...)
Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados
. 3.(...) 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede".5. Habeas corpus denegado”. (STJ. HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020). Destaquei.

Especificamente no caso que se apresenta, e da análise cuidado dos autos, tem-se que a Defesa teve acesso tanto aos áudios das interceptações, quanto aos trechos transcritos das conversações interceptadas entre
Romisclei
e
Fábio Ferreira da Silva
, vulgo “
Fabinho
”, indicando o apelante como um líder na mercancia, ou seja, a Defesa possuía, a todo tempo, plena ciência do conteúdo da prova acusatória.

Ademais, frise-se que, durante toda a instrução processual, a defesa teve livre acesso às interceptações

em mídia digital (CD), contendo todos os áudios.

E não é só, tem-se ainda,

o Relatório de Informação Nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT (ID 1-011/2008 – fls. 25/50 - vol. 1/pdf/Pje) com transcrições das conversas telefônicas, que deu respaldo para a abertura do Inquérito Policial nº. 1-011/2008, elaborado em 30.03.2008, disponível para acesso desde a Denúncia realizada pelo MP em 1.8.2008 (ID 132511162 – fls. 3/25 – vol. 1/pdf/Pje), levando em conta que o apelante foi citado em 24.6.2011 (ID 132511192 – fl. 64 - vol. 2/pdf/Pje).

Nota-se, portanto, que para ter acesso ao conteúdo integral das provas produzidas via interceptação telefônica, basta, ao réu, que formule requerimento.

Demais disso, como bem ressaltado pela PGJ, em que pese as avarias no CD que continham as mídias (ID 132511193 – fl. 2 - vol. 3/pdf/Pje), haja vista que encontra-se quebrado (certidão de ID 132511199 - vol. 3/pdf/Pje), não ocasiona em qualquer nulidade, uma vez que a certidão registrando tal avaria foi expedida em
19.07.2021
, ou seja, a todo tempo, a Defesa teve acesso ás mídias (desde a citação do apelante em 2011), e além disso, tem-se o Relatório de Informação Nº. 067/2008 contendo diversas transcrições das conversações interceptadas as quais comprovaram o envolvimento do apelante na traficância.

Diante desse cenário, não há, portanto, qualquer cerceamento de defesa e muito menos quebra da cadeia de custódia, já que, a título de esclarecimento, inexiste a necessidade de transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que as provas dela derivadas foram produzidas a partir de autorização judicial e estão, total, ou parcialmente, à disposição dos réus e de suas defesas, bastando, friso, que se postulasse por acesso aos autos integrais junto ao magistrado
a quo
.

A propósito, trago à baila os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – VIOLAÇÃO DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MÍDIAS – TRANSCRIÇÃO PARCIAL DE CONVERSAS INTERCEPTADAS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO OU INQUÉRITO POLICIAL REFERENTE À APREENSÃO DE CELULAR EM PODER DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA PROBATÓRIA – INTERCEPTAÇÕES REALIZADAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – MÍDIAS DISPONIBILIZADAS ÀS PARTES EM CARTÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – (...)”. (N.U 0012493-04.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

“(...) Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados. 3.(...) 4. O pleito de nulidade fundado na falta de acesso aos conteúdos das interceptações telefônicas não deve ser acatado, pois asseverou a Corte de origem, categoricamente, que todas as mídias relativas às interceptações telefônicas foram juntadas aos autos. Nesse sentido, manifestou-se o Juiz de primeiro grau que "o acesso irrestrito aos autos está garantido há longa data e as petições subscritas pelo Doutor Advogado Requerente denotam profundo conhecimento técnico jurídico, de modo que a arguição de cerceamento de defesa não procede".5. Habeas corpus denegado”. (STJ. HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Ademais, a nulidade da prova seja relativa ou absoluta deve ser alegada em momento oportuno, pois no caso, não foram suscitadas nas Alegações Finais (ID 132511197 – fls. 33/38 - vol. 3/pdf/Pje), estando, portanto, preclusas nesta fase recursal (Sobre o assunto, vide:
RvCr n. 5.563/DF).

Por fim, cediço que a Delegacia de Polícia Federal é detentora de fé pública, assim como seus funcionários/agentes comprometidos na investigação. Veja-se:

“(...) 1. Nos termos da orientação desta Corte Superior, é despicienda a realização de perícia a fim de comprovar a fidedignidade das gravações, que são presumidamente autênticas, possuindo fé pública os agentes policiais envolvidos na operação. Tal entendimento independe da forma de transmissão das interceptações, se oriundos de gravações de áudio ou captação de mensagens de texto. Precedentes (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 129003 MT 2020/0147299-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Diante de todo o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos que a Delegacia de Polícia Federal de Barra do Garças/MT, mediante informações extraídas do IP nº. 281/2008 e, objetivando intensificar as investigações acerca do tráfico de drogas na região do Vale do Araguaia, após colhidas declarações e recebidas denúncias que indicavam alguns suspeitos envolvidos na prática do ilícito que estariam associados para tanto, instaurou-se nova investigação no mês de janeiro de 2008 (Denúncia – ID
132511162- vol. 1/pdf/Pje).

Relata-se que pós instaurado o IP nº. 281/2008, algumas prisões em flagrante foram realizadas, mas as condutas criminosas persistiram, motivo pelo qual a Autoridade Policial deu continuidade às investigações
e postulou diversas diligências (prisões preventivas, interceptações telefônicas, quebra de sigilo bancário entre outros), ora deferidas pelo Juízo
a quo,
o que deu origem à “
Operação Teimoso
”.

Assim, diante de diversas interceptações telefônicas foi possível identificação e prisão dos denunciados que formavam um grupo criminoso (24 denunciados), cujo objetivo do grupo era o de promover a difusão ilícita de drogas (pasta-base de cocaína e maconha), sendo estabelecido um vínculo estável desde 2007.

Diante de tais investigações, apurou-se que
Romisclei Gonçalves da Silva,
em Várzea Grande/MT, obtinha significativas porções de drogas de vendedores não identificados, que por sua vez, as repassava para
Fábio Ferreira da Silva
que se localizava em Aragarças/GO. Além disso, como forma de pagamento,
Romisclei
aceitava de
Fábio
, além de dinheiro, artefatos bélicos, sendo um deles localizado na residência de
Romisclei
mediante mandado de busca e apreensão (
IPL 358/2008-SR/DPF/MT).

Apurou-se, ainda, que
Francislaine Ferreira da Silva e Odair Lopes de Souza,
já condenados pelos fatos expostos nos autos nº. 53/08 e autos nº. 141/08, respectivamente, transportavam as drogas, via ônibus, a pedido de
Romisclei
para serem repassadas a
Fábio.
Em uma dessas oportunidades de entrega das drogas,
Francislaine
foi presa em flagrante em abril de 2008, com aproximadamente 1Kg de pasta-base de cocaína, uma vez que estava sendo monitorada por Policiais Federais, em virtude das investigações.

Dias após a prisão de
Francislaine,

Odair
também foi flagrado pela Polícia Federal quando chegava à cidade de Barra do Garças/MT, de ônibus, com 2Kg de drogas (pasta-base de cocaína e maconha), igualmente destinadas a
Fábio.

Os autos foram desmembrados em relação à
Romisclei
uma vez que não foi localizado, sendo citado por edital (ID
132511179 – fl. 5- vol.2/pdf/Pje).

Diante desse contexto,

ele
foi denunciado e, após o regular trâmite processual, foi
condenado

pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
,

à pena de
9
anos e 7 meses
de
reclusão
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
500
dias-multa
,

pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei nº. 11.343/2006).

Superadas as questões preliminares, no mérito, a Defesa pretende a
absolvição
sob o fundamento de que a
prova
constante nos autos é
insuficiente
para lastrear a sentença condenatória, ou, a
absolvição
pela ausência de adequação
típica do delito de tráfico de drogas
narrado na denúncia.
Alternativamente
, busca a
desclassificação
do crime para o de
Associação para o Tráfico de drogas
, alegando ser mero usuário (art. 35, da Lei nº. 11.343/06).

Se vencida em tais teses, requer, ao menos, a
readequação da pena basilar
e o
afastamento da agravante
descrita no art.
62, I, CP, prequestionando
toda a matéria.

Passo à análise das teses.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A Defesa visa a
absolvição
porque
ausente prova da materialidade
para a condenação, e que a denúncia, sequer, descreveu o núcleo do tipo infringido na hipótese, o que daria ensejo também à
absolvição,
pela
ausência de certeza da adequação típica do delito de tráfico de drogas
.

No entanto, tais argumentos
não merecem guarida.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do Auto Circunstanciado de Busca (ID 132511159 – fl. 2 – vol. 1/pdf/Pje); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 132511159 – fl. 4 – vol. 1/pdf/Pje), Mandado de Prisão Preventiva nº. 15/2008 (ID 132511159 – fl. 10 – vol. 1/pdf/Pje), Laudo de Exame de Constatação de Droga Preliminar e Definitiva da droga apreendida com
Francislaine
(ID
132508299 – fls. 14/16 e fls. 45/48 – vol. 1/pdf/Pje), Laudo Preliminar da droga apreendida com
Odair
e Auto de Apreensão (ID
132511151 – fls. 19/24 – vol. 1 pdf/Pje),
Auto de Apreensão Complementar (ID 132507199 – fl. 43 –vol. 1/pdf/Pje),
Ofício nº. 4358/2008 – DRE/SR/DPF/MT (ID 132511159 – fl. 15 – vol. 1/pdf/Pje), Ofícios expedidos pela DPF representando pela a quebra de sigilo telefônico e interceptações telefônicas dos investigados, decisões e prorrogações do Juízo singular deferindo tais pedidos mediante fundamentação idônea (ID
132508294 a ID 132511192 – volumes 1 e 2/pdf/Pje).

Prosseguindo quanto às provas, tem-se, ainda,
Informação nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT (ID 132511165 – fls. 25 a ID
132511166 –fls. 38 – vol. 1/pdf/Pje),
Relatório DPF nº. IPL nº 1-011/2008 – DPF/BRG/MT (ID 132511169 – fls. 21/55), das declarações dos agentes policiais federais responsáveis pela prisão e pelas diligências (ID 132511159 – fls. 12/14 – vol. 1/pdf/Pje e
132511198 – vol. 3/pdf/Pje
), e demais provas anexas.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que
Romisclei
foi alvo de investigações da Polícia Federal de Barra do Garças/MT que, por meio de interceptação telefônica, devidamente autorizada pelo Juízo singular, foi possível identificá-lo como um dos integrantes da organização criminosa, cujo objetivo era o de difundir entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha) naquela região.

Mediante tais investigações, apurou-se que
Romisclei
movimentava significativa quantidade de drogas de vendedores (não identificados), as quais eram repassadas para
Fábio Ferreira da Silva
em Aragarças/GO, visando a distribuição das drogas. Consta, ainda, que
Romisclei
recebia como contraprestação, além de dinheiro, artefatos bélicos (sendo um deles localizado na casa de
Romisclei
(pela Polícia Federal, mediante mandado de busca e apreensão).

Para encaminhar os entorpecentes para
Fábio,

Romisclei
utilizava-se dos “serviços” de
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
(“mulas”) para levar as drogas até
Fábio
via transporte de ônibus, os quais foram monitorados pelos policiais federais, culminando na prisão em flagrante de
Francislaine
com aproximadamente 1Kg de pasta-base de cocaína e, posteriormente, na prisão de
Odair
com quase 2 Kg de entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha).

Importante destacar as declarações de
Odair Lopes de Souza,
após ser preso em flagrante

em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, no sentido que transportava entorpecentes para
Romisclei
(o qual possui razoável poder aquisitivo)
,
via transporte de ônibus, com ponto de partida de Várzea Grande/MT com destino à Barra do Garças/MT, o qual, inclusive, era o “maior distribuidor de drogas em Várzea Grande/MT (cocaína, maconha e
ecstasy
) ”. Além disso,
Romisclei
lhe disse que
Francislaine
teria sido presa transportando drogas. Por esse fato,
Odair, Romisclei e Fábio
respondem aos autos nº. 141/2008 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças.

Narrou, ainda, que no dia do flagrante,
Odair
estava transportando aproximadamente 1,7Kg de maconha e 1,10Kg de cocaína e que receberia a quantia de R$ 3.000,00 pelo transporte (ID
132511158 – fls. 21/24 – vol. 1/pdf/Pje).

De
acordo com o Delegado de Polícia Federal lotado em Barra do Garças/MT,
Bruno Rodrigues dos Santos
(que presidiu o IP), em juízo, esclareceu que as investigações foram iniciadas objetivando descortinar uma organização criminosa em Barra do Garças, voltada para o tráfico de drogas – “
Operação Teimoso
” - e, em razão da persistência dos criminosos em continuar na traficância, instaurou-se o procedimento que resultou em novos flagrantes de vários agentes que se relacionavam no transporte, negociação e comércio de drogas (ID
132511198).

Do mesmo modo, a testemunha
Tomás de Almeida Vianna
, policial federal, confirmou a existência das diligências que deram origem à Operação Teimoso, embora não tenha identificado a conduta individual de cada denunciado (ID 132511197 – fls. 48 – vol. 3/pdf/Pje).

A testemunha
Neilor Batista Pedrosa
, Delegado de Polícia Federal, em juízo, enfatizou como se deram as investigações, no entanto, não participou diretamente das investigações feitas contra o apelante
(ID
132511198).

Os

policiais federais,
Clovis Yoshizaku Tamura
e
Tiago Preto de Souza
, na fase policial, narraram que mediante cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão da residência de
Romisclei,
localizaram artefato bélico em seu quarto, consistente em um revólver calibre .32 e várias munições do mesmo calibre - FLAG nº 358/2008 – SR/DPF/MT (ID 132511159 – fls. 12/14 – vol. 1/pdf/Pje).

Em sintonia com esses testemunhos, constam nos diálogos transcritos das interceptações telefônicas, em que demonstram o envolvimento de forma incontestável de
Romisclei
, haja vista que ele distribuía as drogas.

Além disso,
Romisclei
mantinha contato com
Fábio
e, em certa conversa telefônica,
Romisclei

questiona
sobre os
“corres”
, na sequência,
Fábio
lhe responde

que estava amealhando dinheiro para enviá-lo.
Romisclei
também pergunta para
Fábio
acerca da quantidade de entorpecente que
Fábio
ainda possuía consigo.

Tem-se ainda, conversa de
Romisclei
e
Fábio
sobre a prisão de
Francislaine,
flagrada com drogas enquanto transportava quantia considerável de cocaína, a qual já estava desconfiada sobre as interceptações. Em outra conversa
Romisclei
deixa claro que tomou conhecimento que
Odair,
que atuava como “mula”, também foi preso transportando drogas. Além de outras conversas em que
Romisclei
informa para
Fábio
que o teria enviado mais drogas (ID 13251166 – fls. 13/17 – vol. 1/pdf/Pje).

Por sua vez, o apelante negou a traficância, em ambas as etapas da persecução penal, afirmando que não conhecia nenhum dos envolvidos (ID

132511170 – fl. 22 – vol. 2 e ID 132511198-pdf/Pje).

Contudo, vejo que se trata de versão
isolada nos autos, porquanto a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse contexto, a forma como foi desvelado o crime, através de investigação da Polícia Federal para desmantelar organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, na região de Barra do Garças/MT, que deu ensejo a “
Operação Teimoso
”,
somada às interceptações telefônicas,
Informação nº. 067/2008 – N.A. DPF/BRG/MT
,
Relatório DPF nº. IPL nº 1-011/2008 – DPF/BRG/MT elaborados pela Delegacia de Polícia Federal, e demais provas, a exemplo da apreensão de artefato bélico na residência do apelante, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, que a recebeu de seu comparsa
Fábio
como contraprestação pelas entregas de drogas, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, os depoimentos dos agentes federais em sintonia com as provas demonstram a responsabilidade da apelante no ilícito em comento.

Verifica-se, portanto, que a condenação do apelante não foi baseada somente em meras conjecturas como alegado pela Defesa, mas sim, em um acervo robusto de provas que demonstram a traficância por parte do apelante, de maneira harmônica em ambas as fases da persecução penal.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, mormente quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie, motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, é o teor do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Sobre o assunto, confira-se precedente da Corte Cidadã:

“(...)
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016. (...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021). Destaquei.

Acresça-se, ainda que, ao contrário do que a Defesa sustenta, a Denúncia foi muito clara ao tipificar o delito infringido pelo apelante, uma vez que, segundo as investigações, ele “
conseguia obter significativas porções de drogas de vendedores (...) repassando-as frequentemente a FABIO
”, e para viabilizar o encaminhamento das drogas para Aragarças/GO, com destino ao seu comparsa
Fábio,
valendo-se dos “serviços” de
Francislaine
e
Odair,
os quais levavam as drogas de ônibus para
Fábio.

E no ponto, como bem ressaltado pelo
Parquet
nas contrarrazões, “
o acusado
adquiria
entorpecente e utilizava mulas para realizar o
transporte
das drogas, e repassar para o investigado Fábio Ferreira da Silva
comercializar,
que residia na cidade de Aragarças-GO, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal
”, não havendo que se falar, portanto, em
ausência de certeza da adequação típica do delito de tráfico de drogas
(ID 132511206 – fls. 11/12 – vol.3/pdf/Pje).

Enfatize-se que o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a
condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância.

Ilustrando esse raciocínio, é o
que dispõe o teor do
Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT,
in verbis:

O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

A título de informação, esclareço que para a caracterização do crime de tráfico, é
prescindível
a apreensão da droga para comprovar a materialidade do delito, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação, com base em provas outras (Vide: STJ - AgRg no REsp 1407257/DF).

No caso, a
materialidade restou sim comprovada
, pois, além da apreensão de entorpecentes com
Francislaine
(Laudo das drogas ID
132508299 – fls. 14/16 e fls. 45/48 – vol. 1/pdf/Pje -
autos n.º 53/08), da apreensão de drogas com
Odair
(
Laudo Preliminar da Droga e Auto de Apreensão ID
132511151 – fls. 19/24 – vol. 1 pdf/Pje, nos autos de nº.
141/08
),

tem-se o conteúdo das
interceptações telefônicas
, do
artefato bélico
apreendido na residência do apelante, e não menos importante, comprovada a autoria diante das declarações dos policiais federais e do Delegado de Polícia que presidiu o Inquérito, os quais participaram direta e indiretamente nas investigações da “
Operação Teimoso
”.

Nesse sentido:

“(...) 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013). 2.
No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas
. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacifica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado (HC 299.133/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016).
3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). (
STJ – Decisão monocrática - HC: 713727 RS 2021/0402674-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 31/03/2022). Destaquei.

Desta feita,
comprovada a responsabilidade de
Romisclei
no ilícito pelas interceptações telefônicas corroboradas pelos depoimentos prestados e demais provas, incabível absolvição do delito de tráfico de drogas.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Subsidiariamente,
a Defesa visa à
desclassificação
do delito de Tráfico de drogas para Associação ao Tráfico de drogas, por entender que restou comprovado o ânimo associativo entre
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
(
ora “
mulas
” contratadas pelo apelante).

Mais uma vez,
sem razão.

C
onsabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Porém, compulsando todo o acervo probatório formado, verifico que o magistrado agiu com acerto.

O delito de
Associação para o Tráfico
só se configura quando os agentes atuam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas com o fito de realizar o comércio ilícito de drogas.

É dizer, o simples dolo de agir em conjunto não autoriza o reconhecimento da figura criminosa, sendo imprescindível a demonstração de que os agentes compõem uma verdadeira
societas sceleris,
constituída com o propósito de efetuar reiteradas transações mercantis envolvendo substâncias entorpecentes.

Na hipótese, as provas colhidas
não
contemplam dados capazes de revelar um vínculo permanente e duradouro entre o apelante,
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
, muito menos, a divisão de tarefas. Quando muito, é possível inferir o mero concurso de pessoas.

Ora, a única certeza que se tem nos autos é que o apelante contratou
Odair Lopes de Souza
e
Francislaine Ferreira da Silva
para transportarem drogas. Porém, não foi levantada prova convincente no caderno probatório de que eles se associaram, de forma permanente e duradoura, com divisão de tarefas com o fim de praticar o comércio espúrio.

No mesmo sentido, o
Parquet
de 1º grau, ao emitir parecer, também entendeu que
“vale ressaltar que para a configuração do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11343/2006, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o vínculo subjetivo não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas
”
(ID 1352511206 – fl. 15 – vol. 3/pdf/Pje).

Aliás, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo nº

5 da TCCR/TJMT,
ad litteram:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Desenhado esse quadro e, num contexto em que os elementos probatórios colhidos ao longo da
persecutio criminis

não
apontam, com a segurança que um pronunciamento desse viés requer, para a existência de liame associativo permanente e estável, deve ser mantida a condenação pelo delito de Tráfico de drogas.

Consigne-se quanto
o exercício do Tráfico de drogas, em outra ou outras ocasiões, que a traficância reiterada, por si só, não comprova a associação, porque a própria tipificação legal dispõe, para configuração da infração, a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e § 1º, e 34 da Lei de drogas.

Não é o concurso de agentes para o cometimento do Tráfico de drogas que se exige para caracterizar a associação, mas da
intenção

deles de, em um estruturado grupo de pessoas, permanecer na atividade da mercancia de drogas
; ou seja, deve ser comprovado, indene de dúvidas, o
objetivo dos envolvidos de que a associação entre eles seja estável e duradoura
, não estando comprovada cabalmente essa hipótese nos autos.

Destaca-se, ademais, que a caracterização da Associação para o Tráfico de drogas não depende da mercancia em si, que seria apenas mais uma prova da associação posta em prática. O que diferencia a coautoria exercida por diversas vezes da associação, é a existência do elemento subjetivo do tipo penal do art. 35.

Enquanto uma (associação) exige a prova da
intenção/dolo
de se associar com o objetivo de praticar quaisquer das condutas do art. 33,
caput
e § 1º e 34, todos da Lei nº. 11.343/06 (e assim permanecer de forme estável); a outra (mera coautoria por diversas vezes) exige tão somente a prova das condutas previstas nos artigos acima mencionados, e não da intenção de permanecer praticando-as
(Sobre o tema, vide: STJ - HC 461.985/MG).

De fato, é uma linha muito tênue, mas não pode ser confundida!

Logo, diante da ausência de informações no conjunto probatório que os acusados formaram associação estruturada, de forma estável, com divisão de tarefas e a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes, não há que se falar na desclassificação pretendida.

4. DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa pretende, por fim, o decote
das
circunstâncias do crime e da quantidade da droga depreciadas
na 1ª fase da pena, bem como a
exclusão da agravante
do artigo
62, I do CP,
na 2ª fase da pena.

4.1.
Pelo que se extrai da sentença, o magistrado depreciou três circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – vetores
circunstâncias do crime
além da
quantidade da droga apreendida
– aproximadamente 3kg entre maconha e cocaína

(art. 42 Lei de drogas), na fração aproximada de 1/6, para cada circunstância negativada sobre a pena mínima cominada ao delito, resultando no
quantum
de aumento em
7 anos e 6 meses,
mediante a seguinte fundamentação (ID 132511197- fl. 51 – vol. 3/pdf/Pje):

“
Quanto às circunstâncias
, verifica-se que, no diálogo de fl.196, o denunciado negociava armas de fogo com outro investigado, vulgo `Fabinho', tomando tráfico mais censurável, por se tratar de tráfico armado. Em razão disto, elevo a pena em
1/6(um sexto).

Ainda nas circunstâncias, observe-se que o denunciado realizava a mercancia ilícita juntamente com outras pessoas, como Fábio Peneira da Silva e Francislaine Ferreira Souza, ou seja, realizava o tráfico em concurso de pessoas, conforme relatório de interceptação supramencionado e, por isso, deve ser valorado negativamente a sua conduta, elevando a pena em
1/6 (um sexto)
(...).

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base
em
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto aos vetores dosimétricos do art. 42, da Lei n°. 11.343/06, considerando a grande quantidade que foi apreendida, aproximadamente 3.115kg (três quilos e cento e quinze quilos) de drogas, nota-se a necessidade de majorar a pena base (...).
Assim, elevo a pena em 1/6, considerando a grande quantidade. Por fim, fixo a pena base em
07(sete) anos e 06(seis) meses
dias de reclusão”. sic. (Destaque original).

Com relação ao vetor
circunstâncias do crime
, vejo que não há alteração a ser promovida.

Como bem pontuado pelo magistrado, o apelante negociava, além de dinheiro na traficância, armas de fogo com seu comparsa
Fábio,
o que de fato, revela maior censurabilidade do delito, no caso.

No ponto, restou comprovado a partir das provas amealhadas aos autos (interceptações telefônicas em especial, que a negociação de armas estava vinculada ao tráfico de drogas, tanto que na residência do apelante foi apreendido um revólver calibre .32 e 19 munições do mesmo calibre (ID 132511159 – fl. 2- vol. 1/pdf/Pje), não há que se falar no afastamento da circunstância judicial ora depreciada.

Aliás, no tocante à
utilização de artefato bélico na realização da prática delitiva (para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, por exemplo), como assevera a Defesa, tal circunstância está correlacionada à causa de aumento descrita no art. 40, inciso IV, parte final, da Lei de Drogas.

Assim, imperiosa a manutenção da depreciação, uma vez que, realizada diante fundamentação idônea não há que se falar no seu afastamento.

Nesse sentido:

“... além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.” (TJMT, AP 0017970-06.2020.8.11.0042) “A fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa” (STJ, AgRg no HC 626.522/PE) (...)”. (TJ-MT 10173619820218110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/03/2022).

Por último, escorreita, também, a valoração negativa da
quantidade de drogas
,
com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas.

Como se denota dos autos, foi apreendida, aproximadamente 3.115kg de entorpecentes (entre pasta-base de cocaína e maconha), quando da prisão em flagrante dos comparsas do apelante,
Odair Lopes de Souza
e

Francislaine Ferreira da Silva

ora “mulas”, para transportarem as drogas até
Fábio,
via ônibus

(ID

132511158 fls. 20/28 e 132508299 – fls. 3/19 – vol. 1/pdf/Pje).

No ponto, destaco que,
com relação à apreensão de drogas envolvendo
Francislaine
, qual seja,
1kg de pasta-base de cocaína
, ainda sim, ressalto que é
fundamento suficiente para a depreciação
da pena basilar em razão da expressiva quantidade de droga.

E, com
Odair
, a quantidade apreendida de
aproximadamente 1,7Kg de maconha e 1,10Kg de cocaína, também se revela considerável.

Sobre o tema, cediço que a
quantidade relevante da droga, bem como a natureza
, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta criminosa e constitui
fundamento idôneo
para se depreciar a pena basilar, sem contar que o
acréscimo
é consentâneo com a realidade dos autos e
proporcional
, revelando-se justo e acertado.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (...)”. (N.U 1018549-81.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 10/09/2022).

4.2
.
Por fim, a Defesa visa o decote do aumento promovido na 2ª fase da pena (art. 62, I, CP), por entender que não restou comprovado que o apelante exerceu qualquer papel de liderança no tráfico.

Sem fundamento.

Sobre o assunto, assevera
Fernando Capez,
em Código Penal Comentado, 2014, Editora Saraiva, 5ª ed. Pg. 153 que:

“Reprime-se com mais rigor o autor intelectual da conduta delituosa, isto é, o chefe ou o líder que promove, organiza ou dirige (fiscaliza, supervisiona) a atividade dos demais agentes. A sua atuação é mais expressiva e reprovável, na medida em que planeja toda a ação delituosa coordenando ou dirigindo a atuação dos demais”.

No ponto, destacou-se no
decisum
atacado que, de acordo com as interceptações telefônicas, revelou-se que o apelante atuava como líder na mercancia.

De fato, encontra-se correta a fundamentação, uma vez que o apelante realizava a distribuição de drogas (via transporte de ônibus através de
Odair
e
Francislaine,
ambos presos em flagrante transportando considerável quantidade de drogas), além do contato com
Fábio Ferreira da Silva
em que recebia deste, além de dinheiro, artefatos bélicos (Relatório IPL Nº. 1-011/2008 – DPF/BRG/MT – ID
132511170 –fls. 21/55 – vol.2/pdf/Pje).

A propósito, colaciono trecho do Relatório supramencionado de conversas telefônicas realizadas entre o apelante e
Fábio:

“As investigações revelaram que ROMISLEI enviava drogas à cidade de Barra do Garças-MT e região. Áudios gravados com autorização judicial comprovam o relacionamento entre ROMISLEI e Fábio Ferreira da Silva, vulgo Fabinho. Em pelo menos duas oportunidades, a droga que ROMISLEI enviou a Fabinho foi interceptada e apreendida pela polícia federal. (...) No áudio de 12/05/2008 , ROMISLEI conversa com Fabinho sobre as armas dele (ROMISLEI) e que estão com Fabinho, inclusive falando da pistola calibre .45, a qual Odair transportaria a pedido de ROMISLEI”.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono o seguinte arresto de julgado:

“(...) - Do quadro fático-probatório firmado pelas instâncias ordinárias, extrai-se que o ora agravante foi condenado por manter em depósito quantidade de droga, escondida dentro de um tambor, em uma zona de mata. As provas dos autos demonstram que a droga foi guardada por um comparsa sob as suas ordens - Estando demonstrada a participação de outro agente na prática delitiva, que agiu sob as diretrizes do agravante, a hipótese fática do art. 62, inciso I, do Código Penal, está configurada, não sendo necessário que o dito comparsa seja identificado ou condenado na mesma ação penal - Concluir de modo diverso do que fizeram os juízes da origem, que entenderam ser certo que o agravante não agiu sozinho e que ele comandou a ação de outro agente, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta - Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 612569 SP 2020/0236376-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Logo, se encontra irretocável a dosimetria da pena.

5. DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada (Sobre o assunto, vide
:
N.U 0001735-92.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Isto posto, em

consonância
com o parecer ministerial,
rejeito as preliminares
aventadas pela Defesa, e no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023